Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, reitera os argumentos da inicial, sustentando a ilegalidade das cobranças realizadas e a existência de danos morais, ante a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Requer a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46537099), custas e preparo nos IDs 46537102 e 46537103. Contrarrazões apresentadas (ID 46537105).
3. Narra o autor na inicial que realizou a portabilidade para a operadora Claro, tendo se concretizado em 26/02/2021, conforme mensagem da operadora OI. Discorre que a requerida vem realizando cobranças indevidas referentes aos meses de março e abril, data posterior à concretização da portabilidade. Alega que a ré incluiu seu nome no cadastro de inadimplentes, por conta das cobranças informadas, sem qualquer aviso à parte autora. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de valores relativos à condenação em danos morais, bem como pela declaração de inexistência da dívida nos referidos meses.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. No caso em tela, verifica-se que, apesar de o autor afirmar que fez a portabilidade do telefone móvel em 26/02/2021, com a confirmação recebida da operadora (ID 46536886), não resta claro a qual número de telefone se refere essa mensagem. Constata-se que a fatura OI de R$307,91 (ID 46537085), com vencimento em 04/03/2021, é cobrança de período anterior à portabilidade, sendo, portanto, devida. Já a fatura de ID 46537086, com vencimento em 04/04/21, no valor de R$504 é saldo remanescente. Apresentam números de telefone os quais o autor não comprova a sua portabilidade. Ademais, a fatura Claro (ID 46536890) de R$91,24, com vencimento em 05/03/21, que o autor afirma ser fruto da portabilidade efetivada, se refere a 01/02 a 19/02, período anterior à portabilidade apontada pelo recorrente (26/02/2021). Com isso, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
6. Isto posto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança quando o réu recorrido demonstra em sua defesa que as faturas são devidas e, por consequência, incabível dano moral quando a inscrição do inadimplemento se torna exercício regular do direito. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.